Tribunal: TJBA
Processo: 8047390-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047390-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: EMILIE PEREIRA RIOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A propriedade fiduciária de bem móvel se aperfeiçoa com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e art. 1º, §10, do Decreto-Lei 911/69. O registro do gravame não possui meramente função probatória, mas constitui elemento constitutivo da propriedade fiduciária, sendo requisito essencial para o manejo da ação de busca e apreensão. A permanência do veículo registrado em nome de terceiro e a ausência de anotação do gravame junto ao órgão oficial caracterizam falta de pressupostos processuais válidos, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem ser utilizados para suprir a ausência de pressupostos processuais fundamentais. A extinção do processo não impede que a parte autora busque a satisfação de seu crédito por meio de ação própria adequada. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047390-69.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e apelada EMILIE PEREIRA RIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .